Tribunal: STF
Processo: RE 1442251
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível - Ação de cobrança - Associação de moradores - Sentença que reconheceu a obrigação de pagamento a partir da vigência da L. 13.465/17 - Impossibilidade - Obrigação de pagamento de taxa de associação que não pode ser reconhecida de forma automática - Necessidade de observância da satisfação dos requisitos para cobrança, fixados em entendimento uniformizado - Inconstitucionalidade da cobrança de proprietário não associado reconhecida pelo e. STF (Tema 492) - Requisitos não preenchidos - Condenação afastada - Recurso provido. 



    Sucumbência - Ônus a ser integralmente suportado pela apelada - Honorários advocatícios - Fixação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, incisos II, XVII, XVIII, XXI e XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado no Tema 492 da Repercussão Geral.



    A recorrente sustenta, em síntese, que “a condição de empreendedor e o ato de presidir a assembleia do ato de constituição da associação resulta na incontroversa ciência da recorrente da existência da associação, inclusive coaduna com a tese do STF editada no recurso repetitivo ocorrido em 18/12/2020, apreciando o Tema 492 de repercussão geral, ou seja, impor a publicidade para conhecimento e ciência da existência de que ali existe uma associação de moradores”.



    Decido.



    No julgamento do RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado, em período anterior a Lei nº 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão.



    Do voto que proferi como Relator do RE 695.911/SP, extraio trecho que contribui na compreensão do alcance do enunciado:



    “[...] não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional. 



    [...] o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da Legislação infraconstitucional, já teve a oportunidade de consignar que as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Em decorrência disso, entendeu aquela Corte que a mencionada lei não pode retroagir para conferir às associações (como espécie de “administradora[s] de imóveis”) o direito de cobrar de proprietário não associado taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos de acesso controlado, nos termos da novel legislação.



    A posição do STJ vai ao encontro do entendimento desta Corte no ponto em que nega incidência da lei às relações constituídas antes de sua vigência. 



    [...]



    Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato).



    Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36- A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.



    Reafirmo, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes. 



    Todavia, importa considerar a possibilidade de que eventuais leis locais já definissem obrigação semelhante dentro da normatização nelas traçadas, uma vez que os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.”



    Depreende-se da tese de repercussão geral acima que, para se configurar legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado, são necessárias a presença concomitante dos seguintes elementos: 



    a) ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento) e 



    b) os titulares de direitos sobre lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.



    No caso em exame, o acórdão recorrido afastou a condenação da ora recorrida ao pagamento de taxa associativa vencida após o início da vigência da Lei nº 13.465/2017, consignando que a obrigação de pagamento de taxa de associação não pode ser reconhecida de forma automática e que não estão satisfeitos os requisitos para a cobrança intentada pela associação, verbis:



    “Com efeito, restando provada ou incontroversa a não adesão da apelante à associação apelada, não pode aquela ser obrigada ao pagamento em favor desta, ainda que considerado o entendimento uniformizado.



    A este respeito, insta consignar que, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº. 695.911/SP (tema 492), o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’ (Grifos nossos) (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2020).



    Neste aspecto, não se verificando o preenchimento dos requisitos supramencionados, descabida a pretendida aplicabilidade, ao caso em exame, dos dispositivos introduzidos pela lei nº. 13.465/2017, bem como do entendimento manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal no tema 492, impondo-se a manutenção do entendimento adotado pela r. sentença”.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Na linha do que consignado no item “i” da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade. 2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação” (Rcl nº 51.082-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/8/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente